Tribunal: TJES
Processo: 5001094-28.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-09-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001094-28.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: MARISA LOJAS S.A. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001094-28.2021.8.08.0012

RECTE.: BANCO ITAUCARD S.A.

RECDO.: DANIEL FELIPE DA CUNHA SILVA e MARISA LOJAS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE
:
DR.

ADEMAR J. BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA CANCELADA POR FALTA DE CRÉDITO DISPONÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO JÁ QUITADA. TRANSTORNO E DESRESPEITO COM CONSUMIDOR.
DANO MORAL CONFIGURADO.
FIXAÇÃO PROPORCIONAL
. SENTENÇA
MANTIDA
.
1. Síntese da inicial:
A recorrida alega que realizou pagamento da fatura do cartão no dia 07/02/2021, e, no dia 17/02/2021, efetuou compra no supermercado que foi negada por ausência de crédito. Na ocasião, a recorrida efetuou o pagamento da sua compra por outros meios, mas se viu lesada pela falha no sistema da recorrente que lhe causou tal transtorno, razão pela qual pleiteia o pagamento de indenização a título de danos morais.
2.

Tese do Recorrente
: Alega que o problema no serviço de crédito constitui-se como mero aborrecimento momentâneo, incapaz de violar a dignidade da pessoa, destacando ainda que pelo fato de, ao final, o recorrido ter tido êxito na concretização de sua compra, não há que se falar em indenização por danos morais. Alega também que não houve erro por parte do recorrente, visto que no momento da compra o recorrido não possuía crédito disponível. Finalmente, atribui a culpa pelo transtorno ao próprio recorrido, destacando que é seu dever acompanhar os seus próprios limites de crédito. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau.
3
. Tese do Recorrido MARISA LOJAS S.A.:
Alega que não possui acesso às informações dos clientes por questão de sigilo bancário contratual e não é responsável pelo lançamento de cobranças e eventuais cancelamentos de crédito dos clientes da recorrente, devendo a responsabilidade recair sobre a empresa BANCO ITAUCARD S.A., diretamente envolvida com a referida falha na prestação. Alega ainda que não incorreu em qualquer conduta lesiva. Requer a manutenção da sentença de 1º grau.
4.

Tese do Recorrido DANIEL FELIPE DA CUNHA SILVA:
Reitera que se trata de relação de consumo. Alega que cumpriu com todas as suas obrigações e que houve falha na prestação do serviço da recorrente, sendo as suas alegações acerca do limite indisponível no momento da compra inconcebíveis, não devendo prevalecer pois contradizem os documentos e
prints
anexos aos autos (IDs 1471406 e 1471407). Alega também que, havendo falha injustificada na prestação do serviço, há obrigação de indenizar por parte dos responsáveis, conforme jurisprudência, e que o fato do pagamento ter sido efetivado não afasta o constrangimento do autor e, consequentemente, o dano moral e o dever de indeniza
r
. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
5. Sentença: “
JULGO PROCEDENTE
o pedido, via de consequência, condeno ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais, a partir desta data.”
6. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
Inicialmente, o
conjunto probatório trazido aos autos demonstra que a Autora, de fato, teve sua compra cancelada mesmo tendo pago a fatura do seu cartão de crédito e possuindo limite de crédito disponível. O
print
de documento apresentado pela recorrente que, supostamente, comprova que o recorrido não tinha limite de crédito suficiente na compra é “cortado” e incompleto, além de contradizer as provas apresentadas pelo recorrido, que por sua vez são mais robustas e não foram diretamente refutadas pela recorrente, razão pela qual entendo
ser acertada a decisão do Juiz de primeiro grau, que
concluiu
que houve falha na prestação do serviço, o que consequentemente, enseja o pagamento de indenização por danos morais. Mesmo que a recorrida tenha obtido êxito na compra por outro meio, entendo que a
deficiência na prestação do serviço se
consumara com a negativa indevida de crédito, ato ilícito que gerara constrangimento ao consumidor no momento do pagamento, no caixa da loja, junto a diversas pessoas, que tomaram conhecimento da negativa de crédito
. Quanto ao
quantum
arbitrado, entendo que
também não
merece reforma. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$
3
.
0
00,00 (três mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar
o constrangimento
do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.

7. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para
manter integralmente a sentença. Condeno o recorrente em custas e em honorários advocatícios que arbitro em 15% sob o valor da condenação
apenas em benefício do patrono do autor/recorrido, haja vista que não se buscava a desconstituição do julgado em prejuízo do corréu
.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.